Tribunal: TJMT
Processo: 1030899-10.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030899-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAURO MACHADO - CPF: 331.315.030-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ERNANI SCHMECHEL GRIEP - CNPJ: 04.049.289/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Bloqueio de valores via
sisbajud
. Alegação de natureza salarial e mínimo existencial. Ausência de comprovação oportuna. Impenhorabilidade relativa. Ônus probatório do executado. Manutenção da constrição. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, no âmbito de execução de título extrajudicial.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, quando não demonstrado, no juízo de origem, que se
tratam
de verbas de natureza salarial ou de única reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial do executado.

III.
Razões de decidir

3.
A impenhorabilidade de verbas remuneratórias e de quantias inferiores a 40 salários-mínimos não é absoluta, exigindo prova concreta de que os valores constritos constituem a única reserva patrimonial destinada à subsistência digna do devedor e de sua família.

4.
Compete ao executado o ônus de comprovar a natureza impenhorável das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação genérica.

5.
A juntada de documentos comprobatórios apenas em grau recursal não supre a ausência de prova no momento da decisão agravada, sendo inviável sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, conforme o art. 1.014 do CPC.

6.
Inexistindo prova suficiente nos autos originários de que os valores bloqueados asseguram o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Agravo de instrumento conhecido e

desprovido.

Tese de julgamento
:

"
1. A impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD possui caráter relativo e depende de comprovação, pelo executado, de que a quantia constrita corresponde à única reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.

2. A apresentação tardia de prova documental em grau recursal não autoriza a reforma da decisão, sob pena de supressão de instância.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 833, IV e X; 854, § 3º, I; 1.014.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.677.144/RS, Corte Especial, j. 23.5.2024; STJ, REsp 2.184.033/SP, Terceira Turma, j. 28.4.2025

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
movid
o por
Lauro Machado
em face da decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível da

Comarca de

Primavera do Leste
, nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial
(PJE nº
0005730-83.2009.8.11.0037
),
que
indeferiu o pedido de
desbloqueio
dos valores constritos via SISBAJUD.

Nas razões recursais deste
a
gravo de
i
nstrumento, a parte recorrente suste
nta
que:
a) os valores bloqueados são provenientes de salário e possuem natureza alimentar; b) a decisão contraria entendimento anterior do próprio Juízo, que já havia reconhecido a impenhorabilidade de valores da mesma conta bancária; c) o bloqueio prejudica o sustento do executado e de sua família; d) o valor bloqueado é irrisório frente ao débito executado; e) há violação ao art. 833, IV e X, do CPC.

Por estas razões, r
equereu o provimento do recurso para: a) determinar o imediato desbloqueio dos valores; b) reconhecer a impenhorabilidade dos valores constantes da conta bancária; c) impedir novos bloqueios sobre a referida conta

(ID
313353363
).

A liminar recursal foi
deferida parcialmente para suspender a decisão atacada até o julgamento do presente recurso
(ID.
313700893
).

As contrarrazões foram apresentadas argumentando que: a) não houve comprovação efetiva de que o valor bloqueado é proveniente de benefício e utilizado para sobrevivência; b) a mera alegação de origem alimentar não é suficiente para declarar a impenhorabilidade; d) o ônus da prova pertence ao executado, conforme Tema 1235 do STJ; e) a impenhorabilidade é relativa e deve ser comprovada; f) o executado não indicou outros bens para substituição da penhora, descumprindo o art. 805, parágrafo único, do CPC (ID 317937376).

Em ID
318709874
, o Juízo prestou informações requisitadas.

Preparo recursal dispensado, ante a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante (ID 315428888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do
agravo de instrument
o
.

Da detida
análise
dos autos, verifica-se que a controvérsia recursal
cinge-se
à possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos via sistema de bloqueio judicial, sob o argumento de que ostentariam natureza salarial ou corresponderiam à reserva mínima necessária à subsistência do executado e de sua família.

Inicialmente, cumpre assentar que a impenhorabilidade de verbas remuneratórias e de quantias inferiores a 40 (quarenta)
salários-mínimos
não possui caráter absoluto, exigindo, para sua incidência, demonstração concreta e inequívoca de que os valores constritos constituem a única reserva patrimonial do devedor, destinada a assegurar o chamado mínimo existencial.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIALn
NÃO PROVIDO.

1.
A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
(REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D
Je
de 23/5/2024).

2.
Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.

3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ.

4. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.184.033/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)
Destacamos

Com efeito, o artigo 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil é categórico ao atribuir ao executado o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não se trata, pois, de presunção legal automática, mas de situação que demanda lastro probatório mínimo, apto a evidenciar que a constrição inviabiliza a manutenção digna do devedor e de seu núcleo familiar.

No caso concreto, entretanto, não se desincumbiu a parte executada desse ônus probatório no momento processual adequado. Ao formular o pedido de desbloqueio perante o juízo de origem, limitou-se a apresentar extrato bancário demonstrativo do bloqueio, sem qualquer documento idôneo capaz de comprovar a origem salarial dos valores ou, tampouco, que se
trataria
de sua única reserva financeira.

Somente em sede recursal é que foram acostados holerites e extratos bancários detalhados, os quais, em tese, poderiam indicar a natureza remuneratória da verba. Todavia, a juntada tardia de tais documentos não supre a deficiência probatória existente à época da decisão agravada, nem autoriza sua apreciação direta por esta instância revisora.

Com efeito, o artigo 1.014 do Código de Processo Civil dispõe que as questões de fato não suscitadas no juízo inferior somente podem ser apreciadas em grau recursal se demonstrado motivo de força maior, circunstância que não se verifica na hipótese. A análise originária dessa documentação por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, violando frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição e subvertendo a lógica do sistema processual.

Ainda que se reconheça que a impenhorabilidade do salário constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, tal característica não dispensa a necessária comprovação fática, a qual deve ser submetida, prioritariamente, ao juízo da execução. A decisão agravada, portanto, deve ser analisada à luz do estado do processo
quando
foi proferida.

Assim, inexistindo prova suficiente nos autos originários de que os valores constritos correspondem à única reserva patrimonial da parte executada, apta a assegurar o mínimo existencial, e considerando que a eventual comprovação somente foi apresentada em grau recursal, não há falar em reconhecimento da impenhorabilidade, devendo ser mantida a constrição efetivada.

No que tange à alegação de que a decisão agravada teria afrontado entendimento anteriormente firmado pelo próprio Juízo de origem, no sentido da impenhorabilidade dos valores existentes na mesma conta bancária, tal insurgência não merece guarida.

Isto porque, naquela oportunidade, o agravante acostou aos autos documentação destinada a demonstrar a natureza salarial dos valores então constritos, consubstanciada, notadamente, em holerite e extrato bancário. Cumpre salientar, entretanto, que o pronunciamento judicial não declarou a impenhorabilidade da conta bancária em si considerada, mas limitou-se ao montante específico então bloqueado, à luz das provas apresentadas naquele contexto fático-processual.

Assim, não houve reconhecimento judicial de uma impenhorabilidade permanente ou absoluta vinculada à referida conta, mas tão somente apreciação pontual dos valores constritos naquele momento, o que afasta qualquer alegação
de afronta ao entendimento firmado em momento anterior pelo Juízo de origem

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026